Tribunal: TJMT
Processo: 1019934-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019934-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRENO RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 068.345.571-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação de pena. Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Delito impeditivo.

desnecessidade de trânsito em julgado para a defesa.

Requisito objetivo não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a comutação de pena em cumprimento de penas por tráfico de drogas, tráfico de arma de fogo, roubo majorado, furto qualificado, furto e violação de domicílio unificadas em 20 (vinte anos) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, visando a concessão de “
comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente do delito não impeditivo
”.

II. Questão em discussão

Não caracterização da cláusula impeditiva prevista no art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, sob justificativa de que a “
condenação pelo delito impeditivo [...] somente alcançou seu trânsito em julgado para a Defesa no dia 16 de junho de 2025
”, após a edição do ato presidencial.

III. Razões de decidir

1.
O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece que a comutação de pena se afigura cabível, ainda, que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, “
sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior
” (art. 2º, I), ou seja, não pressupõe o trânsito em julgado para a Defesa.

2.
Para a comutação, todas as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25.12.2024 e, havendo concurso com crime previsto no art. 1º, I [crime hediondo ou equiparado], “
não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”
(Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único).

3. A
concessão de comutação da pena constitui “
ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência
” (STJ, AgRg no HC n. 714.744/PR), razão pela qual não cabe interpretação extensiva.

4.
“
Tendo sido regularmente expedida a guia de execução provisória e realizada a unificação das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execução Penal, não se exige o trânsito em julgado da condenação alusiva ao crime impeditivo, porquanto o cumprimento da reprimenda já se encontra em curso.”
(TJMG, AGEXPEN nº 1414793-48.2025.8.13.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por crime equiparado a hediondo regularmente incorporada à execução penal por meio de guia provisória deve ser considerada para fins de incidência da cláusula impeditiva prevista no art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, independentemente do trânsito em julgado para a defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XL e XLVI, e 84, XII; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 2º, I, 7º, parágrafo único, e 13; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 714.744/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.06.2022; TJMG, Agravo em Execução Penal nº 1414793-48.2025.8.13.0000, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 16.10.2025; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1019934-36.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 413 -

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): BRENO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por BRENO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0002106-83.2018.8.11.0013), que indeferiu a comutação de pena em cumprimento de penas por tráfico de drogas, tráfico de arma de fogo, roubo majorado, furto qualificado, furto e violação de domicílio
unificadas em 20 (vinte anos) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.3438/2006; art. 180 da Lei nº 10.826/2003; arts. 157, § 2º, 155, § 4º, 155,
caput
e 150, todos do CP – (https://seeu.pje.jus.br).

O recorrente sustenta que não estaria caracterizada a cláusula impeditiva prevista no artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, sob justificativa de que a “
condenação pelo delito impeditivo (processo nº 1001520-05.2022.4.01.3601) somente alcançou seu trânsito em julgado para a Defesa no dia 16 de junho de 2025
”, após a edição do ato presidencial
.

Pede o provimento para que seja concedida a “
comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente do delito não impeditivo
”.

Prequestiona o arts. 2º, 5º, XL e XLVI, 84, XII, todos do CF; art. 13 c/c art. 7º, parágrafo único, ambos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 (ID 366149386).

A 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 366149391).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 366149392).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA IMPEDITIVA PREVISTA NO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO IMPLEMENTO DA FRAÇÃO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO. IRRELEVÂNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO SER POSTERIOR À DATA DE CORTE. PENA UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FRACIONADA DAS CONDENAÇÕES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...].”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 370428358)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra 5 (cinco) condenações por
tráfico de drogas, tráfico de arma de fogo, roubo majorado, furto qualificado, furto e violação de domicílio
unificadas em 20 (vinte anos) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.3438/2006; art. 180 da Lei nº 10.826/2003; arts. 157, § 2º, 155, § 4º, 155,
caput
e 150, todos do CP - (SEEU nº 0002106-83.2018.8.11.0013).

Em 21.10.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de comutação de pena nestes termos:

“
[...] Quanto a comutação das penas, embora a defesa sustente a inaplicabilidade da cláusula impeditiva prevista no art. 7º, parágrafo único, do Decreto, verifica-se que o apenado possui condenação por crime hediondo, cuja guia foi implantada no presente feito no ano de 2022, sendo unificada naquele ano.

O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 estabelece que, para fins de concessão de indulto ou comutação, as penas devem ser consideradas de forma unificada até a data de corte (25/12/2024).

Mais especificamente, o parágrafo único do referido dispositivo dispõe que, havendo condenação por crime impeditivo, não será concedida comutação em relação aos crimes não impeditivos enquanto não cumpridos 2/3 da pena relativa ao delito impeditivo.

No caso concreto, verifica-se que o apenado possuía a pena de 6 anos e 9 meses relativo ao delito impeditivo e, até 25/12/2024, havia cumprido somente 2 anos, 8 meses e 22 dias.

Assim, o apenado não atingiu o patamar mínimo de 2/3 da pena do crime impeditivo, requisito indispensável para a concessão do direito.

Ressalte-se que, ainda que a guia tenha sido implantada posteriormente ao início da execução, o próprio Decreto determina a análise conjunta das penas unificadas até a data de corte, não sendo possível desconsiderar condenações válidas já incorporadas ao título executivo penal.

Dessa forma, a existência de crime impeditivo, somada ao não cumprimento da fração legal exigida, inviabiliza a concessão da comutação.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido defensivo acostado nos autos. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU nº 0002106-83.2018.8.11.0013)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a comutação de pena [Decreto Presidencial nº 12.338/2024] ao considerar não ter sido cumprida a fração de 2/3 (dois terços) da pena em relação ao delito impeditivo [6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – Ação Penal nº 1001520-05.2022.4.01.3601].

À época da publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, o agravante cumpria, no âmbito do processo executivo de pena nº 0002106-83.2018.8.11.0013, condenações por tráfico de drogas [6 (seis) anos e 9 (nove) meses – Ação Penal nº 1001520-05.2022.4.01.3601], tráfico de arma de fogo [5 (cinco) anos e 8 (oito) meses – Ação Penal

nº 0001153-37.2018.4.01.3601], furto qualificado [2 (dois) anos – Ação Penal nº 1643-15.2016.8.11.0013], furto e violação de domicílio [1 (um) ano e 1 (um) mês

- Ação Penal nº 0004724-35.2017.8.11.0013] e roubo majorado [6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias – Ação Penal nº 0000954-05.2015.8.11.0013], além do delito impeditivo [tráfico de drogas – Ação Penal nº 1001520-05.2022.4.01.3601], cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 16.6.2025, ou seja, após a publicação do referido ato presidencial, em 25.12.2024.

Ocorre que a condenação por delito impeditivo [tráfico de drogas – Ação Penal nº 1001520-05.2022.4.01.3601] constava do executivo de pena do agravante [guia provisória - implantada em 2022] quando da publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, de modo que deve ser computada, independentemente, do trânsito em julgado para a Defesa.

Frise-se que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece que a comutação de pena se afigura cabível, ainda, que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, “
sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior
” (art. 2º, I), ou seja, não pressupõe o trânsito em julgado para a Defesa.

Para a comutação, todas as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25.12.2024 e, havendo concurso com crime previsto no art. 1º, I [crime hediondo ou equiparado – Lei nº 8.072/90 – a exemplo do tráfico de drogas], “
não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”
(Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único).

Frise-se, ainda, que a concessão de comutação da pena constitui “
ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência
” (STJ, AgRg no HC n. 714.744/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – 21.6.2022), razão pela qual não cabe interpretação extensiva.

Aplicável julgado do e. TJMG:

“Tendo sido regularmente expedida a guia de execução provisória e realizada a unificação das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execução Penal, não se exige o trânsito em julgado da condenação alusiva ao crime impeditivo, porquanto o cumprimento da reprimenda já se encontra em curso.”
(AGEXPEN nº 1414793-48.2025.8.13.0000 – Relator: Des. Edir Guerson Medeiros - 9ª Câmara Criminal Especializa - 16.10.2025)

Assim sendo, a concessão da comutação de pena afigura-se impertinente porque não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 (dois terços) em relação à condenação do delito impeditivo [tráfico de drogas, processo nº 1001520-05.2022.4.01.3601], consoante se extrai do SEEU nº 0002106-83.2018.8.11.0013 - aba informações adicionais, detalhamento/linha do tempo - cujo cálculo indica 40% (quarenta por cento) da pena imposta na sentença condenatória até 25.12.2024, patamar muito inferior aos 2/3 (dois terços) exigidos pelo art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026